Tribunal: TJDFT
Processo: 0722841-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
1.1. No caso dos autos, ausente a probabilidade do direito, não há que se falar em antecipação da tutela recursal. Agravo Interno não provido.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
3. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para avaliação psicológica dos candidatos, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade.
4. No caso dos autos, o teste BPR-5 utilizado para auferir o raciocínio lógico do candidato ora agravante estava vigente e atendia as regras editalícias na data da avaliação, não havendo que se falar em ilegalidade.
5. A utilização de outro teste (R-1) para avaliação dos demais candidatos após o teste BPR-5 ser considerado desfavorável pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – SATEPSI não viola o princípio da isonomia, porquanto pautada na conveniência e oportunidade concernentes ao Poder Discricionário da Administração Pública.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.